Tribunal: TJSP
Processo: 2228189-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ART. 318, II). CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ART. 318, II). CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 2. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 3. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 4. Inexistência de pleito respectivo na origem. No entanto, autoridade apontada como coatora que, ao prestar informações, cumpriu a citada Recomendação, ao analisar, à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão provisória do paciente, que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Alegada enfermidade de que acometido o paciente (diabetes mellitus tipo 1) que não altera tal conclusão, sobretudo porque restou consignado, em documento confeccionado pela própria impetrante que ele se encontra em cela individual e em condições minimamente adequadas. 5. Não evidenciada, nesta feita, a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, até porque não comprovada extrema debilidade decorrente de doença grave, requisito indispensável para esse benefício, conforme previsão do art. 318, II, do CPP. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228189-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE ALCANTARA e Impetrante ORDEM DOS
ADVOGADDOS DO BRASIL SECAO DE SAO PAULO, é impetrado MM. JUÍZO
DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
2
VOTO:
008342
HABEAS CORPUS: 2228189-72.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO
PAULO
PACIENTE:
WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE ALCÂNTARA
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE 3a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1502972-14.2019.8.26.0482)
(medida cautelar digital: 1503478-53.2020.8.26.0482)
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRETENDIDA
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR (CPP, ART. 318, II). CONTEXTO
DE
PANDEMIA
DE
COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Recomendação CNJ no
62/2020 que constitui um norte, a fim de que os
Magistrados analisem, de forma ponderada e
refletida, à luz dos elementos de cada caso
concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no
contexto excepcional atualmente vivenciado. 2.
Documento que não constitui, à toda evidência,
instrução ou ordem para a soltura indiscriminada.
Arcabouço legal que permanece vigente e deve
continuar a ser aplicado. 3. “Conclamação”
exarada em sede liminar e incidental na ADPF no
347 que não foi referendada pelo Plenário do E.
STF, a corroborar tal conclusão. 4. Inexistência de
pleito
respectivo
na
origem.
No
entanto,
autoridade apontada como coatora que, ao
prestar informações, cumpriu a citada Recomendação, ao analisar, à luz das
circunstâncias do caso concreto e concluir, ao
final, pela necessidade da manutenção da prisão
provisória do paciente, que não comprovou risco
agravado à sua integridade física. Alegada
enfermidade de que acometido o paciente
(diabetes mellitus tipo 1) que não altera tal
conclusão, sobretudo porque restou consignado,
em documento confeccionado pela própria
impetrante que ele se encontra em cela
individual
e
em
condições
minimamente
adequadas. 5. Não evidenciada, nesta feita, a
necessidade de substituição da prisão preventiva
por domiciliar, até porque não comprovada
extrema debilidade decorrente de doença grave,
requisito indispensável para esse benefício,
conforme previsão do art. 318, II, do CPP. 6.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
3
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECÇÃO DE SÃO PAULO, representada pelo ilustre advogado Julio Gélio Kaizer
Fernandes, impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE ALCÂNTARA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE, que decretou a prisão
preventiva do paciente, no processo incidente no 1503478-53.2020.8.26.0482
(apenso à ação penal no 1502972-14.2019.8.26.0482), em que ele consta como
investigado pelo suposto envolvimento na prática dos crimes de organização
criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, relacionados à facção
criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318,
inciso II, do Código de Processo Penal. Relata que o paciente é portador de
diabetes mellitus tipo 1 há onze anos, situação que demanda controle contínuo
da glicemia, uso de diversos medicamentos e equipamentos e restrição à dieta
alimentar, medidas que encontram óbices no ambiente prisional. Prossegue
alegando que os pais do paciente são pessoas simples, sem condições de
suportar os custos relacionados ao fornecimento de alimentação diferenciada e
medicamentos na unidade prisional. Acrescenta que, em razão da alimentação
inadequada, o paciente perdeu peso e sofreu uma convulsão, tendo necessitado
de atendimento médico na Santa Casa de Presidente Venceslau. Registra que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
4
paciente praticava ciclismo (atividade que auxiliava no controle de sua
glicemia), é primário e ostenta bons antecedentes, além de possuir profissão
definida e residência fixa. Invoca ofensa ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Em reforço à sua argumentação, remete ao contexto da pandemia do
COVID-19 atualmente verificado, com evidência à Recomendação CNJ no
62/2020, que indica a manutenção de prisões apenas em situações de extrema
necessidade, salientando que o paciente pertence ao denominado grupo de
risco da doença (fls. 1/9).
A liminar foi indeferida (fls. 813/818), as
informações de praxe prestadas (fls. 821/829), tendo a Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinado pelo não
conhecimento da ordem (fls. 833/837).
É o relatório.
Preliminarmente, importante ressaltar
que, a rigor, nem seria caso de conhecimento da impetração, conforme
consignado no parecer apresentado pela douta Procuradoria Geral de Justiça,
tendo em vista a inexistência de notícia de dedução do pleito respectivo no MM.
Juízo a quo. No entanto, considerado o cenário de inegável turbulência
vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de COVID-19,
excepcionalmente, conheço do presente habeas corpus, até porque a digna
autoridade apontada como coatora tomou conhecimento do pedido na
oportunidade de prestação das informações de praxe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
5
Pois bem.
A ampla disseminação do vírus SARS-
CoV2, correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30
de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do
Brasil, considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão.
Sensível
a
esse
cenário
grave
e
excepcional, que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu
alcance para a contenção da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma
série de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
6
públicos interno e externo, sem solução de continuidade à atividade
jurisdicional. Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do Conselho Superior
da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de 23.03.2020, que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o caráter
ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou,
em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal
considerassem medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme
disposto
no
próprio
documento, o CNJ emitiu recomendação sem conteúdo jurisdicional ou
vinculativo voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de
COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as decorrentes de
condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância
de medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado
às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos de
cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
7
manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, ao Estado Democrático de Direito. Afinal,
não é demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar
a ser aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de
diferentes Poderes da República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro como fora do cárcere, e
não apenas no concernente à saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a segurança pública, que não
comportam relativização para além daquela naturalmente decorrente do juízo
de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à
r. decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF
no 347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser
entendido sob um viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o
teor da Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a
douta autoridade apontada como coatora, embora não tenha decidido por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
8
de formulação de tal pedido - a respeito nos autos do processo de origem, ao
prestar as informações justificou, com fundamentos em elementos idôneos, a
inviabilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente (CPP, art. 318,
inciso II), não se podendo cogitar de contrariedade à Recomendação CNJ no
62/2020.
Com
efeito,
foram
expostos
nesse
expediente, de forma pormenorizada, as razões pelas quais o paciente não faz
jus à benesse pretendida, em termos dos quais se destacam:
“No
que
se
refere
às
argumentações
relacionadas ao fato de ser portador de diabetes e à
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), não
se tem, nos autos, qualquer comprovação acerca de seu
atual estado de saúde. Por outro lado, em que pese a
existência de casos envolvendo detentos com a COVID-19,
medidas estão sendo tomadas com intuito de conter
sua disseminação entre a população carcerária.
Ademais, como dito acima, o paciente não comprovou (...)
que não terá tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional.” (fls. 828/829 destes autos
grifei e destaquei)
Nesse
contexto,
conclui-se
que
os
argumentos deduzidos pela impetrante, notadamente aqueles relacionados à
enfermidade da qual padece o paciente há onze anos (diabetes mellitus tipo 1) e
sobre eventual alimentação inadequada, não são suficientes à modificação
daquele entendimento. É necessário, nos termos do artigo 318, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
9
Código de Processo Penal, que seja demonstrada extrema debilidade por
motivo de doença grave, o que não ocorre no caso em apreço.
Outrossim, extrai-se dos documentos que
instruem a presente impetração que, não obstante haja documentos médicos
dando conta da enfermidade que acomete o paciente (fls. 25/32), consta
também informação na Portaria no 002/2020, expedida pela própria Ordem dos
Advogados do Brasil (fls. 44 destes autos), de que a unidade prisional em que
recolhido atende aos requisitos para sua permanência naquele local, como se vê
na transcrição a seguir:
“Posteriormente, na data de 02 de setembro de
2020, este Presidente e os Conselheiros Estaduais Dr. João
Emílio Zola Junior e Dr. Fabrício de Oliveira Klébis
estiveram na Penitenciária de Presidente Venceslau “P1”, e
constatou-se que a unidade atende os requisitos
mínimos para a manutenção do advogado, sendo certo
que encontra-se preso em ala específica e em cela
individual, tendo oportunidade de banho quente”.
Ou seja, além de condições mínimas, o
paciente encontra-se em cela individual, o que reduz, ainda mais, o risco de
contágio por COVID-19.
Assim,
no
atual
cenário,
deva
permanecer no local em que se encontra, cabendo salientar que, nessas
condições, encontra-se em posição mais favorecida do que aquela
experimentada por boa parte da população, que não tem acesso a pronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228189-72.2020.8.26.0000 -Voto no 008342
10
atendimento médico e corre risco de contágio pelo coronavírus ao deslocar-se
às unidades de saúde.
Em síntese, à míngua de indicação de que
o paciente (preso preventivamente), ou qualquer outro indivíduo recluso no
mesmo estabelecimento prisional, apresente sintomas compatíveis com a
COVID-19; inexistindo, igualmente, comprovação de que no local em que se
encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for, e
menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu
domicílio do que onde se encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de
que a manutenção da prisão do paciente implica risco agravado à sua
integridade física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores
afetos à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do presente remédio heroico.
Assim, ao menos nesta oportunidade,
não comprovado que o paciente esteja em extrema debilidade decorrente de
doença grave, a demandar a substituição por prisão domiciliar (CPP, art. 318, II),
é caso de manutenção da prisão preventiva imposta na origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora